Tribunal: TJBA
Processo: 8080520-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080520-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: GRIMALDO PAULO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO COMPROVADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Itau Unibanco S.A. e por Grimaldo Paulo Santos contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de empréstimo não reconhecido, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade da contratação do empréstimo impugnado; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
O banco não comprova a regularidade da contratação, pois apresenta apenas registros internos e comprovante de transferência, documentos insuficientes para demonstrar a manifestação válida de vontade do consumidor.

Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do contrato impugnado, conforme o Tema 1.061 do STJ, ônus do qual não se desincumbe.
Fraudes em operações bancárias configuram fortuito interno, inserido no risco do empreendimento, não afastando a responsabilidade do fornecedor (Súmula 479 do STJ).

A cobrança indevida autoriza a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva, bastando a violação da boa-fé objetiva.

O desconto indevido em benefício de natureza alimentar gera dano moral
in re ipsa
, especialmente em se tratando de consumidor idoso e hipervulnerável.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a redução para R$ 5.000,00, conforme parâmetros da jurisprudência do órgão julgador.

Os juros moratórios, em responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

A compensação de valores recebidos indevidamente evita enriquecimento sem causa e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do autor desprovido e recurso do réu parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 12, 14, 17 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 884 e 927; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E CONHECER E

DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
DO RÉU
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.